Tribunal: TJMT
Processo: 1013527-87.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013527-87.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MARIA DAS DORES MARINHO LIMA - CPF: 726.710.093-72 (ADVOGADO), ANTONIO RA ROSA SILVA - CPF: 040.428.653-48 (PACIENTE), JUÍZO DA COMARCA DE ALTO TAQUARI (REU), MARIA DAS DORES MARINHO LIMA - CPF: 726.710.093-72 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RONIVAL DE SOUZA OLIVEIRA (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO TAQUARI (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO –
CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA EM
OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO –
PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO DEVIDAMENTE ABALIZADA –
SEGREGAÇÃO
PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – PACIENTE QUE PERMANECEU FORAGIDO DO DISTRITO DA CULPA POR LONGOS ANOS
–
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS –PERMANÊNCIA NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL DO ESTADO DO MARANHÃO – VÍNCULO FAMILIAR NAQUELA LOCALIDADE – IMPOSSIBILIDADE – JUIZ COMPETENTE COMUNICOU A AUSÊNCIA DE VAGAS NAQUELE ENTE FEDERATIVO – ORDEM DENEGADA

A prisão preventiva não configura constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do indivíduo quando estão presentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria delitiva, bem como a necessidade da custódia se encontrar devidamente fundamentada na necessidade de aplicação da lei penal, haja vista que o paciente permaneceu foragido por cerca de uma década.

É inviável a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, quando presentes os requisitos ensejadores do decreto preventivo.

Conquanto o indivíduo, preso em outro Estado, possua familiares naquela localidade, não há constrangimento ilegal na determinação de recambiamento para a Comarca em que foi expedida a ordem de prisão preventiva, porquanto o magistrado daquele Ente Federativo afirmou não haver disponibilidade de vagas naquela localidade, de modo que não remanesce qualquer poder de intervenção à autoridade judiciária impetrada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Antônio da Rosa Silva
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT, que mantém a prisão preventiva do paciente, acusado da prática do crime de homicídio qualificado.

Segundo a impetrante, a decisão que determinou a prisão do paciente não é subsidiada pelos requisitos necessários para a sua decretação, porquanto ausente motivação idônea, bem como não estariam demonstrados os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Aduz ainda que há constrangimento ilegal decorrente da ordem de recambiamento do paciente para o Estado de Mato Grosso, em contrapartida à manutenção dele no Estado do Maranhão, especificamente na unidade prisional da cidade de Viana, ou em localidade próxima, pois o paciente não possui nenhum familiar em Mato Grosso.

Com tais considerações, pleiteia a colocação do paciente em liberdade, ou, alternativamente, a imposição de medidas cautelares diversas, ou, ainda, a manutenção do paciente em unidade prisional próxima ao munícipio de Viana/MA.

Junta documentos (Ids. 95876495 a 95885955).

O pedido de liminar foi
indeferido
(Id. 96145959).

A Autoridade acoimada como coatora prestou informações (Id. 96565468).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem quanto ao pedido de revogação do cárcere preventivo, e pela
prejudicialidade
da presente ação constitucional quanto à pretensão de manutenção do paciente na unidade prisional do Estado do Maranhão, nos seguintes termos:

“
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. PACIENTE SEGREGADO EM UNIDADE PRISIONAL NO ESTADO DO MARANHÃO. DETERMINAÇÃO DE RECAMBIAMENTO. PLEITO PARA MANUTENÇÃO NO LOCAL, SOB A ALEGAÇÃO DE PROXIMIDADE COM OS FAMILIARES, INDEFERIDO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO APRECIADO PELA AUTORIDADE COATORA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PEDIDO, AINDA, DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, SOB O FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A SEGREGAÇÃO. O pedido de manutenção do paciente em estabelecimento prisional no Estado do Maranhão resta prejudicado, ante manifestação da autoridade coatora, apreciando e indeferindo o pedido de reconsideração aventado, calcado em informações prestadas pela unidade prisional onde o paciente se encontra. Recambiamento que se faz necessário. – Pleito de revogação da prisão preventiva que não deve ser acolhido. Paciente que evadiu-se do distrito da culpa, e cujo mandado de prisão preventiva somente foi cumprido 09 (nove) anos depois dos fatos. Necessidade de garantia da ordem pública, e de garantia de aplicação da lei penal. Lapso temporal em que esteve foragido é motivador suficiente da manutenção de sua segregação. Precedentes. Parecer pela denegação da ordem, com relação ao pedido de revogação da prisão, e pela prejudicialidade do pedido de manutenção do paciente em estabelecimento prisional no Estado do Maranhão
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Segundo relatado, a impetrante busca a revogação da ordem de prisão preventiva do paciente, ou, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares alternativas, aduzindo, para tanto, a caracterização de manifesto constrangimento ilegal suportado em razão da ausência dos requisitos autorizadores do decreto preventivo, e, em
ultima ratio
, a manutenção do paciente na unidade prisional do município de Viana/MA, local em que está segregado, ou em outra localidade daquele mesmo Estado, sustentando a necessidade de preservação dos laços familiares do paciente, pois ele não possui nenhum parente no Estado de Mato Grosso.

Infere-se dos autos que o paciente se encontrava foragido desde 3.8.2012, quando decretada sua prisão preventiva, fundada na necessidade de aplicação da lei penal, visto que, após a prática do crime, o paciente se evadiu do distrito da culpa.

Após isso, apenas em 26.5.2021 o mandado de prisão foi cumprido, quando o paciente foi localizado na cidade de Vitória do Merarim/MA, ou seja, após nove anos da decretação de seu cárcere cautelar.

Por oportuno, ressalto as razões que levaram a autoridade judiciária de origem decretar a prisão preventiva do paciente:

“(...)
Relativamente à prisão preventiva impõe-se sua decretação, conforme art. 311 do CPP, desde que presentes os pressupostos da parte final do art. 312 do mesmo Codex, assim como um dos requisitos insculpidos na primeira parte do mesmo dispositivo legal, isso em se tratando de crime doloso punido com reclusão, que é o caso dos autos (art. 313 do CPP).

Demais disso, a prisão preventiva pode ser revogada ou de novo decretada, conforme as circunstâncias fáticas se mostrarem convenientes (art. 316 do CPP).

Nestes termos, o denunciado, em tese, praticou delito punido com pena de reclusão, havendo prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria, como relata o caderno inquisitorial encartado, o que permitiu, inclusive, o oferecimento da denúncia.

Neste linear, simplesmente suspender o processo e o curso do prazo prescricional, que não é eterno (Súmula 415, do STJ) não resolve o problema, senão facilita ou afrouxa a situação do agente, na medida em que continuará praticamente livre e desembaraçado em sua atuação e vida em sociedade, apesar da perspectiva de que pode ter cometido um crime apenado com reclusão, como mostram os autos. (...)

No caso vertente o acusado fez o que fez e simplesmente desapareceu, certamente buscando furtar-se à aplicação da Lei penal, além de criar incidente com seu desaparecimento que vai contra a conveniência da instrução criminal. (...)

A jurisprudência não desautoriza a prisão preventiva em casos tais, desde que se façam presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, o que antevejo com nitidez nos autos, à medida que o acusado evadiu-se do distrito da culpa. (...)

Portanto, essencialmente para assegurar a aplicação da Lei penal, estando o acusado ANTÔNIO DA ROSA SILVA, em lugar incerto e não sabido, com límpido intuito de não ser alcançado nesta persecução penal, DECRETO a sua prisão preventiva
(...)” (decisão nos autos de origem).

Outrossim, após a efetivação da prisão do paciente, a autoridade acoimada como coatora se manifestou da seguinte maneira, mantendo a prisão:

“(...)
No caso dos autos, verifica-se que o réu teve a prisão preventiva decretada no dia 03/08/2012, para assegurar a aplicação da Lei penal, visto que após o cometimento do delito, o denunciado evadiu-se do distrito da culpa.

O mandado de prisão só foi cumprido foi cumprido em 26/05/2021 na cidade de Vitória do Mearim-MA, ou seja, após 09 (nove anos).

Constata-se que da data da prisão do acusado, até o presente momento não foram apresentados novos elementos capazes de infirmem os fundamentos da prisão preventiva. Assim, a custódia cautelar, eis que presente os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, diante da gravidade da conduta, evidenciado pelo modus operandi do delito, visto que o denunciado o denunciado teria, em tese, por motivo fútil, ceivado a vida da vítima, com golpes de faca.

Além disso, a custódia cautelar se justifica também para a garantia da aplicação da lei penal, ante as circunstâncias consistente no comportamento processual do denunciado, o qual permaneceu foragido por mais de 09 (nove) anos. Nesse sentido: (...)

Assim, por permanecerem presentes os requisitos do art. 312 e art. 313, ambos do Código de Processo Penal, em reanálise MANTENHO a prisão cautelar decretada em desfavor do réu ANTÔNIO DA ROSA SILVA, sob os fundamentos ora mencionados
(...) (Id. 95883954)”

Como se observa, o juízo
a quo
bem fundamentou a manutenção da prisão preventiva do paciente, subsidiada pelo
fumus comissi delicti
e pelo
periculum libertatis
, ao argumento da necessidade de aplicação da lei penal
,
uma vez que o paciente se evadiu do distrito da culpa, bem como pela necessidade de garantia da ordem pública, haja vista a gravidade do crime.

É pacífico o entendimento de que a “
fuga do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos, constitui motivação que reforça a necessidade da segregação cautelar com o fim de assegurar a aplicação da lei penal
” (STJ, AgRg no
HC
n. 505.651/SP).

No mesmo sentido é o Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas n. 26, que prevê que “
a fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal
”.

Desse modo, tendo em vista que o édito constritivo cautelar atende ao disposto no artigo 313, inciso I, e ao menos um dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, entendo que a manutenção do
carcer ad cautelam
está justificada, assim como se revela indevida e insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Lado outro, no que concerne à aduzida tese de impossibilidade de transferência do paciente de unidade carcerária, verifico que a impetrante pretende que o paciente permaneça segregado no Estado do Maranhão, contudo, tal questão depende da disponibilidade de vagas naquele local, o que o juízo competente daquela região já disse não existir.

Dessarte, consoante entendimento jurisprudencial “(...)
a possibilidade de transferência de estabelecimento prisional está sujeita à apreciação, pelo Juiz competente, da conveniência e oportunidade do deslocamento do detento, no interesse da segurança da sociedade. Evidenciado que o pedido de remoção do interno foi devidamente avaliado, não há constrangimento ilegal a ser sanado na via eleita, por não se tratar de circunstância definitiva e porque o art. 86 da LEP não criou um direito subjetivo absoluto ao preso
(...)” (STJ,
HC
51.157/SP, Rel. Ministro Paulo Medina, Sexta Turma, julgado em 22.8.2006, publicado em 25.9.2006).

Portanto, o impetrado agiu subsidiado em decisão do magistrado do Estado do Maranhão, sem qualquer poder decisório quanto à permanência do paciente naquele local, motivo pelo qual o recambiamento do paciente é medida a ser mantida.

Ante o exposto, denego a ordem vindicada em benefício de
Antônio da Rosa Silva

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021